Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709443-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL ILHABELA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sandra Beatriz Tumelero Nunes contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (proc. no 0739137-12.2019.8.07.0001, ID no 227803343). 2. A agravante narra, em suma, que o cumprimento de sentença tem por objeto contribuições condominiais, mas o imóvel era fruto de alienação fiduciária e houve a consolidação da propriedade, o que impede a manutenção da medida constritiva. 3. Como consequência, apenas os eventuais direitos sobre o imóvel poderiam ser objeto da medida constritiva, o que não teria sido observado na decisão que rejeitou a sua impugnação, acarretando nulidade que deve ser reconhecida. 4. Tece considerações sobre a dinâmica familiar e os cuidados que precisa prestar aos netos após o falecimento da sua filha, sendo o único imóvel que tem para moradia, tornando-o impenhorável por se tratar de bem de família (Súmula no 364 do STJ). 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja corrigido o termo de penhora, constando que incidiu sobre os eventuais direitos sobre o bem, afastando, por fim, a medida constritiva determinada. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 10. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 11. Entretanto, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel (taxas condominiais), a regra da impenhorabilidade não se aplica. Precedente: Acórdão no 1808875, 0737211-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no PJe: 15/02/2024.) 12. Há informações nos autos de origem indicando que o contrato de alienação fiduciária do imóvel foi quitado, conforme ID no 52458155. Demonstrada a adoção de outras diligências com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito, sem sucesso, a penhora do imóvel é possível, pois contribui para o objetivo do processo e observa a economia e a efetividade da prestação jurisdicional. 13. Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. CABIMENTO. VALOR DO IMÓVEL MAIOR DO QUE A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. CABIMENTO DA PENHORA. 1. Os imóveis vinculados ao programa “Minha Casa Minha Vida” são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997. 2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 3. Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não ostenta a condição de proprietário, exercendo apenas a posse direta do bem, até a efetiva quitação das parcelas do preço pactuado. 3.1. Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto a executada, e devedora fiduciante, não é titular da propriedade do bem. 4. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida”, não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais da devedora fiduciante. 5. A penhora dos direitos sobre o único bem encontrado no patrimônio da executada não contraria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer os princípios da máxima efetividade da execução e da utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1882987, 0711600-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) [grifado na transcrição] 14. Eventual alegação de impenhorabilidade em razão de o imóvel ter sido ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária somente seria possível de ser suscitada pela credora correspondente, conforme ponderado na decisão recorrida. Ainda assim, com a resolução do contrato (ID no 52458155), a alegação não se sustentaria. 15. Como consequência, a medida pleiteada pela agravante está em dissonância com o contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que todas as outras diligência adotadas com o intuito de viabilizar o pagamento dos valores devidos não tiveram sucesso. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO